Tribunal: TJSP
Processo: 1003490-82.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – AVALIAÇÃO TRANSPARENTE COM A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS RECONHECIDOS CIENTIFICAMENTE E SEM CUNHO SUBJETIVO, RESPALDADA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA REALIZADA EM SEDE E MOMENTOS DIVERSOS – AÇÃO VISANDO SEGUIR NO CERTAME PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA

Ementa:

CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – AVALIAÇÃO TRANSPARENTE COM A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS RECONHECIDOS CIENTIFICAMENTE E SEM CUNHO SUBJETIVO, RESPALDADA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA REALIZADA EM SEDE E MOMENTOS DIVERSOS – AÇÃO VISANDO SEGUIR NO CERTAME PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDO DO ESTADO PROVIDOS.